Tribunal: CARF
Processo: 12739.000151/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000151/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.922 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE.
Uma vez discriminadas as despesas com plano de saúde com cada beneficiário,
devem ser restauradas as deduções referentes ao Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a despesa médica no valor de R$
2.578,36 com o plano de saúde SAMESP.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrado em 25 de fevereiro de 2009, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.286,23, a título de IRPF, ano-calendário
2006, exercício 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 4.677,18.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que não prospera a afirmação de que não apresentou o
comprovante de pagamento a título de despesas médicas da SAMESP.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) informe
de pagamento (fls. 03); (ii) documento de identificação (fls. 04 e 05); (iii) declaração de ajuste
anual completa (fls. 10 a 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000151/2009-69
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000151/2009-69

acórdão de no 17-445.890 – 11a Turma da DRJ/SP2 considerando improcedente a impugnação
por entender, em síntese, que o valor presente no extrato é diferente do declarado e que consta
como beneficiária do plano de saúde a Sra. Dagmar Schimithberg de Oliveira, mas a mesma não
aparece na declaração do Recorrente como sua dependente.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o valor declarado de R$ 4.677,18 é diferente do comprovante apresentado,
uma vez que o cálculo fora feito pelo contribuinte a parti dos descontos em
holerite. O mês de dezembro de 2006, tem seu desconto efetuado em janeiro
do ano seguinte, entrando no cômputo dos 12 meses;
b) solicitou ao plano de saúde o extrato com os CPFs separados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o plano de saúde SAMESP (R$ 4.677,18) da base de cálculo do IRPF,
objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está
disciplinada no artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000151/2009-69

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Em que pese a comprovação da despesa médica, o Recorrente solicitou junto a
SAMESP um novo extrato com a separação dos CPFs dos beneficiários do serviço. Nota-se que
o nome da Sra. Dagmar Schimithberg de Oliveira ainda aparece no comprovante, mas o
contribuinte não comprova a sua ligação com a dependente do plano e tampouco a declara em
sua DAA.
Portanto, deve ser restaurada a glosa no valor de R$ 2.578,36 referente a despesa
em nome do Recorrente no plano de saúde.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar a despesa médica no valor de R$ 2.578,36 com o plano de
saúde SAMESP.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital